Tribunal: STF
Processo: RE 1546385
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em Exame 



    1. O Ministério Público interpôs agravo em execução penal contra decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto para Clóvis Vieira da Silva, alegando a obrigatoriedade do exame criminológico conforme a Lei nº 14.843/2024, não realizado no caso. 



    II. Questão em Discussão 



    2. Determinar se a exigência do exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, é aplicável retroativamente a sentenciados por crimes anteriores à vigência da norma. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A exigência do exame criminológico não pode retroagir em prejuízo de sentenciados por delitos anteriores à nova lei, conforme precedentes do TJSP e STJ. 



    4. O agravado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para progressão, sem faltas disciplinares, e o Ministério Público não apresentou elementos concretos que justifiquem a necessidade do exame. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A Lei nº 14.843/2024, ao exigir exame criminológico, não retroage em prejuízo de sentenciados por crimes anteriores à sua vigência. 2. A progressão de regime deve considerar o comportamento carcerário e o cumprimento dos requisitos legais. (...)



(Agravo de Execução Penal Nº 0011460-36.2024.8.26.0521/SP, 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,  Relator: Desembargador Diniz Fernando, j. 17/01/2025)”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XL, da Constituição da República ante a ausência de exame criminológico para a progressão de regime prisional. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a decisão de primeira instância que deferiu a progressão de regime ao ora recorrido, tendo em vista a irretroatividade da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, inserida pela Lei 14.843/2024, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 



    Nesse sentido:



    “EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 



    2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE 1.531.639-AgR, Rel. Mni. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 30/04/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. 1. Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de conjugação de partes mais benéficas de determinadas normas para criar-se uma terceira lei. No entanto, essa não é a controvérsia tratada na espécie vertente. 2. Quando envolvidas condenações por fatos diversos, a aplicação, na fase de execução penal, de leis distintas para a fixação dos critérios objetivos de progressão de regime (Lei nº 7.210, de 1984, ao crime comum, e Lei nº 13.964, de 2019, ao equiparado a hediondo), considerando a norma mais benéfica para cada progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage" (RHC nº 208.512/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, DJe de 13/12/21). 3. Na espécie, não se vislumbra indevida combinação de leis, porquanto, tratando-se de condenações por fatos distintos, a execução deve, de igual modo, observar o princípio da individualização, combinado com o da irretroatividade maléfica. 4. Agravo regimental não provido.” (RHC 214.628 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17. 10.2022).”



    Conforme destacado pela Ministra Cármen Lúcia em decisão monocrática no RE 1.533.967/SP, “pelo que se tem neste processo, não se comprova ofensa ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República, pois o decidido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo harmoniza-se com a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo inviável a aplicação imediata da norma do § 1º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984, alterada pela Lei n. 14.843/2024”.



    Nesse mesmo sentido, as decisões monocráticas: RE 1529469, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 13/12/2024; RE 1529481, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, DJe de 13/12/2024; e RE 1529481, de relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 05/02/2025.



    Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte assinala que, “a lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência.”. (RE 1.529.481/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin). No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.529.469/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.535.461/SP, Rel. Min. Edson Fachin, RE 1.535.056/SP, Rel. Min. Nunes Marques; RE 1.537.124/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A matéria relacionada ao preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a progressão de regime possui natureza eminentemente infraconstitucional, além de demandar revolvimento fático-probatório, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 1517286 AgR / SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.12.2024).



    Por fim, destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, em determinados casos, o juiz competente decida, de forma fundamentada, pela submissão do apenado ao exame criminológico, com base nas circunstâncias do caso concreto. Essa possibilidade está prevista nos termos da Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece que: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



    Portanto, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei 14.843/2024, a irretroatividade da norma não exclui a possibilidade de uma nova decisão judicial que determine a realização do exame criminológico, desde que o juiz competente o faça com a devida fundamentação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente